Tribunal: CARF
Processo: 11080.722733/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722733/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.283 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
VILMAR MOMBACH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
TITULAR, ACIONISTA CONTROLADOR, DIRETOR, GERENTE OU
REPRESENTANTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.
Nos casos em que o contribuinte declarante da compensação seja também o
titular, o acionista controlador, o diretor, o gerente ou representante da pessoa
jurídica que tenha feito a retenção na fonte, faz-se necessária, também, a
comprovação de seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722733/2009-19
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722733/2009-19

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/11), lavrada em
28/09/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 6.856,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte interpôs impugnação, às fls. 02/04, alegando que não é sócio da
empresa fonte pagadora e sim seu representante e que a DIRF apresentada faz prova
da retenção ocorrida. Anexa documentos em comprovação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-34.678 (e-fls. 71/73), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Na situação dos autos, conforme informa a fiscalização e é confirmado pela
própria DIRF anexada às fls. 26/27 e pela ata de reunião de quotistas às fls. 12, o
impugnante é diretor/administrador da fonte pagadora dos rendimentos
correspondentes ao IRRF cuja compensação foi glosada.
Para se compensar do IRRF na declaração de ajuste anual, o contribuinte
representante da fonte pagadora tem a obrigação de comprovar não só a retenção, mas,
também, o recolhimento do imposto de renda. Isto decorre da sua responsabilidade por
este recolhimento, conforme dispõe o art. 723 do Decreto no 3.000/1999 (RIR):
...
Nesta circunstância, embora o comprovante de rendimentos e DIRF
apresentados atestem a retenção do imposto de renda na fonte, faz-se necessário
também a comprovação do seu recolhimento, o que não ocorreu no presente caso.
A Instrução Normativa SRF no 28/84, por sua vez, estabelece:
...
Deve, portanto, ficar suspensa a eventual compensação de imposto de renda
atribuída a diretores de empresas quando essas pessoas jurídicas não tenham recolhido
à Fazenda Nacional os valores retidos. Do contrário, estar-se-ia beneficiando o
contribuinte pela sua própria infringência fiscal.
Destarte, correta a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte
perpetrada pela fiscalização.
...
Do Recurso Voluntário
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722733/2009-19

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
78/80), alegando, em síntese, o que segue:
Na conferência da declaração de renda, a fiscalização glosou a compensação do
imposto devido com imposto de renda retido na fonte, no valor de R%$ 6.856,00,
oriundos de rendimentos percebidos pelo Contribuinte, glosa esta sob o fundamento de
que não fora comprovado o efetivo recolhimento por parte da fonte pagadora e que,
sendo o contribuinte representante da fonte pagadora, é responsável solidário com a
mesma fonte pagadora.
O contribuinte impugnou a Notificação de Lançamento, contestando a glosa sob
o fundamento de que sofrera a retenção do imposto na fonte e que a fonte pagadora
confirmara a referida retenção, anexou o comprovante do pagamento com a retenção
do imposto na fonte juntamente com cópia da DIRF daquele exercício, em que
comprova que a fonte pagadora reteve o imposto, razão pela qual poderia compensar
com o imposto devido na declaração de ajuste anual do exercício de 2.006, ano-
calendário 2005.
...
Em que pese todos os fatos alegados pela fiscalização, o requerente comprovou
enfaticamente que o rendimento auferido sofreu a retenção do imposto de renda na
fonte, na data da percepção do mesmo, cujos documentos encontram-se apensados ao
processo.
Perante a fundamentação apresentada pela fiscalização, o requerente
diligenciou, junto à fonte pagadora, e obteve a comprovação de que o valor do
imposto retido na fonte foi efetivamente recolhido pela fonte, mediante compensação
de crédito, de acordo com a DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP
n° 1560.19906.091105.1.302-3866, recepcionado em 09/11/2005, pela Receita
Federal, cuja PER/DCOMP junta ao presente recurso como prova do ocorrido.
Reitera o requerente que sofreu a retenção sobre o rendimento/gratificação
recebido da empresa fonte pagadora, ofereceu à tributação na Declaração de Renda
Exercício 2006, ano-calendário 2005, compensando o valor retido com o tributado
nesta mesma declaração, tudo como determina o regulamento RIR/99, Art. 43 e Art.
620, §1° e 3§.;
Portanto, é improcedente a glosa do IRFonte de R$ 6.856,00, devendo ser
desconsiderada na Notificação de lançamento, sob pena de, assim não o sendo, o
requerente pagar duas vezes o IR Fonte sobre o mesmo rendimento: a primeira pela
retenção sofrida pela fonte pagadora, a Segunda na declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, sem levar em conta a multa e juros, numa
situação não só inusitada, como injusta, de um só rendimento ser tributado duas vezes
pelo mesmo imposto.
Diante da apresentação e juntada da PER/DCOMP acima citada, mais a
documentação probante que se encontram apensadas ao processo, entende o recorrente
que o valor pleiteado como restituição da DAA, exercício 2006, ano-calendário 2005,
ser-lhe-á restituído, tal como o preceituado na Instrução Normativa SRF n° 28/84:
É o relatório.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722733/2009-19

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Ingá Distribuidora de Produtos Lotéricos Ltda., CNPJ no 94.196227/0001-06, no valor de
R$ 6.856,00.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Bem, a controvérsia desta lide restringe-se à comprovação de recolhimentos de
valores de imposto de renda retidos na fonte sobre rendimentos pagos por empresa da qual o
contribuinte é sócio administrador
A compensação de IRRF, regra geral, é permitida quando os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na Declaração de Ajuste
Anual - DAA e se o contribuinte possuir o respectivo comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Agora nos casos em que o contribuinte seja também o acionista controlador, o
diretor, o gerente ou o representante da pessoa jurídica que efetuou a retenção do imposto na
fonte, verifica-se a necessidade de que seja comprovado o efetivo recolhimento do imposto
retido, pela pessoa jurídica, tudo decorrente da responsabilidade solidária contida no art. 723 do
RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Sobre esta tema ainda temos o estabelecido na Instrução Normativa SRF no 28/84:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722733/2009-19

“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sóciosgerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Retomando à questão desta lide, vemos que a autoridade lançadora fez os
seguintes apontamentos na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9):
Das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, desprende-se que o contribuinte é sócio administrador da empresa fonte
pagadora em questão. Os documentos apresentados não são suficientes para a
comprovação da retenção/recolhimento do Imposto Retido informado.
No julgamento de primeira instância o i. Relator manteve a infração pela seguinte
motivação (e-fls. 73):
Nesta circunstância, embora o comprovante de rendimentos e DIRF
apresentados atestem a retenção do imposto de renda na fonte, faz-se necessário
também a comprovação do seu recolhimento, o que não ocorreu no presente caso.
Com sua peça recursal o interessado informa que o imposto retido foi
efetivamente recolhido pela fonte pagadora mediante compensação de crédito e apresenta a
respectiva Declaração de Compensação – DCOMP (e-fls. 82/86), para fins de comprovação.
No caso, o interessado tenciona valer-se da DCOMP apresentada pela fonte
pagadora para comprovar o efetivo recolhimento dos valores retidos de IRPF.
Extrai-se da legislação que a compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário sob condição resolutória da ulterior homologação do procedimento, bem como
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos
indevidamente compensados, tudo em conformidade com os §§ 2o e 4o, do artigo 26, da
Instrução Normativa no 460/2004, vigente à época da ocorrência dos fatos, in verbis:
Instrução Normativa SRF no 460/2004
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
...
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
...
§ 4o A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722733/2009-19

Pelo exposto, considero que a Declaração de Compensação – DCOMP é um
documento hábil e suficiente para comprovar o efetivo recolhimento de imposto retido pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Da análise do documento juntado com o recurso voluntário, verifica-se que foi
solicitada, em 09/11/2005, a compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao
exercício 2002, com débitos de IRRF, período de apuração 1o Sem/Nov/2005, no valor de R$
6.856,00.
Com efeito, constata-se a perfeita identidade entre tributo, período e valor
compensados pela fonte pagadora, mediante DCOMP e os declarados como retidos, em sua
Declaração de Ajuste Anual (DAA), pelo contribuinte.
Desta forma, entendo que o interessado logra êxito em comprovar o efetivo
recolhimento do imposto retido pela fonte pagadora.
Conclusão
Assim, voto pelo restabelecimento integral da compensação de IRRF promovida
pelo contribuinte em sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital